Tribunal: STF
Processo: AI 511972
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. DISCUSSÃO SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 


A questão referente à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos em edital de concurso público encontra-se no âmbito infraconstitucional. Por essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição federal. 




Reexame de fatos e provas vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 




Agravo regimental a que se nega provimento.